Tribunal: TJPA
Processo: 0000329-84.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TRIBUNAL DO JÃRI â HOMICÃDIO SIMPLES E PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA â DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS â INOCORRÃNCIA â PROVAS ROBUSTAS DA PARTICIPAÃÃO DOS APELANTES NA EMPREITADA CRIMINOSA, DEVIDAMENTE CONSIDERADAS PELOS JURADOS â SOMENTE QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR TOTALMENTE DIVORCIADA DO CONJUNTO PROBATÃRIO Ã QUE PODERÃ VIR A SER ANULADA A FIM DE QUE OUTRO JULGAMENTO SEJA REALIZADO, O QUE NÃO OCORRE NA ESPÃCIE â ERRO NA APLICAÃÃO DA PENA â REVISÃO â REFORMA PARCIAL DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA â CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA VÃTIMA â SÃMULA 18 DO TJE/PA â AFASTAMENTO COM OBRIGATÃRIA REDUÃÃO DA PENA-BASE, EM VIRTUDE DE TRATAR-SE DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRECEDENTE DO STJ - ISENÃÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS â INCIDÃNCIA DO ARTIGO 40, VI DA LEI ESTADUAL NÂº 8.328, DE 29.12.2015, A SER ANALISADO NA FASE DE EXECUÃÃO â O MOMENTO DE VERIFICAÃÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO, PARA FINS DE ISENÃÃO/SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, Ã NA FASE DE EXECUÃÃO, VISTO QUE Ã POSSÃVEL QUE OCORRA ALTERAÃÃO NA SITUAÃÃO ECONÃMICA DO RÃU ENTRE A DATA DA CONDENAÃÃO E A DA EXECUÃÃO DO DECRETO CONDENATÃRIO â RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000329-84.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTES: GETÚLIO MELO COUTINHO DA SILVA NETO (ADVS. ELIÉZER DA CONCEIÇÃO BORGES - OAB/PA Nº 16.102 E OUTROS) E FELIPE AUGUSTO BENTES PINTO (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - PROVAS ROBUSTAS DA PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NA EMPREITADA CRIMINOSA, DEVIDAMENTE CONSIDERADAS PELOS JURADOS - SOMENTE QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR TOTALMENTE DIVORCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO É QUE PODERÁ VIR A SER ANULADA A FIM DE QUE OUTRO JULGAMENTO SEJA REALIZADO, O QUE NÃO OCORRE NA ESPÉCIE - ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA - REVISÃO - REFORMA PARCIAL DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - SÚMULA 18 DO TJE/PA - AFASTAMENTO COM OBRIGATÓRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE, EM VIRTUDE DE TRATAR-SE DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRECEDENTE DO STJ - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, VI DA LEI ESTADUAL Nº 8.328, DE 29.12.2015, A SER ANALISADO NA FASE DE EXECUÇÃO - O MOMENTO DE VERIFICAÇÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO, PARA FINS DE ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, É NA FASE DE EXECUÇÃO, VISTO QUE É POSSÍVEL QUE OCORRA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A DA EXECUÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento aos apelos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000329-84.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTES: GETÚLIO MELO COUTINHO DA SILVA NETO (ADVS. ELIÉZER DA CONCEIÇÃO BORGES - OAB/PA Nº 16.102 E OUTROS) E FELIPE AUGUSTO BENTES PINTO (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - GETÚLIO MELO COUTINHO DA SILVA NETO, de alcunha ¿PESCA¿, qualificado nos autos e FELIPE AUGUSTO BENTES PINTO, de apelido ¿BEBO¿, também devidamente qualificado, interpuseram, de forma independente, recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que, atento à decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhes à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, cada um deles, sendo que o primeiro foi condenado ainda ao pagamento das custas processuais, tudo na incidência dos artigos 121,
caput
c/c o 29, §1º, ambos do Código Penal. (fls. 186-190).

Constam dos fatos descritos na denúncia, em síntese, que:

¿
(...) Apurou a anexa peça informativa, o delito de homicídio ocorrido na manhã do dia 19 de novembro de 2014, na Rua dos Pariquis, próximo da Avenida Generalíssimo, Bairro da Cremação, figurando como vítima FREDNANDO DE JESUS DA SILVA, que atendia por ¿Fred¿ ou ¿Gargamel¿ ... (§) as circunstâncias do presente homicídio, e consequentemente sua motivação, foram esclarecidas por acaso, por ocasião da prisão em flagrante do acusado FELIPE AUGUSTO BENTES PINTO e o amigo JOÃO VICTOR CARDOSO DA SILVA, sob a acusação de porte ilegal de arma, estando a arma enterrada no quintal da residência de João Victor Cardoso da Silva. (§) Ouvido perante a autoridade policial, JOÃO VICTOR confessou conhecer todos os réus, pois assim como ele, os mesmos integravam a antiga torcida organizada ¿Terror Bicolor¿, hoje denominada ¿Torcida Bicolor¿, e sabia que os mesmos participaram do assassinato de ¿Gargamel¿. (§) Meses antes do homicídio motivador do presente processo, os réus tomaram conhecimento que integrantes da ¿Torcida Remoçada¿, dentre eles a vítima ¿Gargamel¿, haviam assassinado Leonardo Lima, que atendia por ¿Leo¿, um dos integrantes e líder da Torcida Bicolor. (§) Objetivando vingar a morte de ¿Leo¿, os réus planejaram matar ¿Gargamel¿. (§) Inicialmente, compraram um revólver, pagando pelo armamento R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), vindo o dinheiro de uma coleta entre os réus. (§) Em seguida, pesquisaram e tomaram conhecimento de que a vítima era jornaleiro, saindo logo cedo pela manhã para fins de comercializar os exemplares de jornais. (§§) No dia seguinte, o acusado GETÚLIO DE MELO COUTINHO DA SILVA NETO, na companhia de sua namorada, a ré INGRID ESTELA, que era quem tinha um veículo próprio (Getúlio), passariam na casa de JOÃO VICTOR, onde pernoitara os réus FELIPE AUGUSTO e WILLIAME DOS SANTOS. (§) Assim procederam, pois o assassinato de ¿Gargamel¿ deveria ser logo pela manhã, ocasião em que o mesmo estaria vendendo jornal. (§§) Com todos os réus dentro do veículo, partiram para o local onde provavelmente ¿Gargamel¿ se encontrava. (§) Dentro do veículo, assim se encontravam os réus: dirigindo o veículo, o denunciado GETÚLIO MELO (Pesca), que era o proprietário; ao seu lado o executor WILLIAME, que atende por ¿Kell¿. (§) No banco de trás, os denunciados FELIPE AUGUSTO, que atende por ¿BEBO¿, e INGRID ESTELA AQUINO DOS SANTOS. (§) Ao se aproximarem do jornaleiro ¿Gargamel¿, que na ocasião utilizava uma bicicleta, distribuindo jornal, o veículo parou, descendo tão somente o denunciado WILLIAME, que atende por ¿Kell¿. (§) De frente para o jornaleiro, sem dó e piedade, o réu popularmente conhecido por ¿Kell¿ atirou várias vezes contra ¿Gargamel¿, que tombou com 04 (quatro) tiros dados à distância e de frente. (...)¿.
Sic - fls. 02-06.

Materialidade do delito - fls. 11; 67; 87-90; 107-108 e 195-196 do IPL apenso.

Os réus FELIPE AUGUSTO; INGRID ESTELA e GETÚLIO MELO, foram pronunciados às fls. 83-86, sendo que o denunciado WILLIAME DOS SANTOS CAMPOS, foragido, obteve suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP (fls. 118).

O Conselho de Sentença absolveu a ré INGRID ESTELA e condenou FELIPE AUGUSTO e GETÚLIO MELO que, contrariados, apelaram da decisão.

À fls. 228-241, GETÚLIO MELO recorreu alegando, em síntese, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pedindo que seja submetido a novo julgamento.

Caso assim não fosse entendido, requer a redução da pena-base para 08 (oito) anos e a diminuição em 1/3 (um terço), a fim de fixar a pena definitivamente em 06 (seis) anos, pedindo a dispensa do pagamento das custas processuais em razão de suas condições financeiras, visando o provimento do apelo.

O réu FELIPE AUGUSTO, apelou alegando, em síntese, decisão manifestamente contrária à prova dos autos; discorreu acerca do princípio da presunção de não-culpabilidade e negou a autoria do crime, argumentando que, com isso, deve ser absolvido.

Ultrapassada a tese da negativa de autoria, aduz erro na aplicação da pena, devendo a pena-base ser fixada próximo do mínimo legal.

Por fim, pede o provimento do apelo, para que seja submetido a novo julgamento, ou que a condenação seja aplicada próximo do mínimo legal. (fls. 244-254).

Contrarrazões às fls. 256-265 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas no tocante à reanálise das penas-base.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 27 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço dos recursos de Apelação Criminal interpostos por GETÚLIO MELO COUTINHO DA SILVA NETO, de alcunha ¿PESCA¿ e FELIPE AUGUSTO BENTES PINTO, de apelido ¿BEBO¿.

Tendo em vista que as teses recursais se identificam, quais sejam: ¿decisão manifestamente contrária à prova dos autos¿ e ¿erro na aplicação da pena¿, para que se proceda uma revisão da dosimetria, pedindo o réu GETÚLIO também a dispensa do pagamento das custas processuais, a análise dos apelos será conjunta por desafiarem a mesma sentença.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Em relação a esta alegação, não vislumbro razão aos apelantes; afinal, após o assassinato do jornaleiro ¿Gargamel¿, não havia qualquer pista de quem teria sido o autor do crime, quando uma denúncia anônima aos policiais noticiou sobre uma casa onde haveria uma arma de fogo indevida no local, sendo que a diligência policial resultou na prisão em flagrante do acusado FELIPE AUGUSTO BENTES PINTO e do amigo JOÃO VICTOR CARDOSO DA SILVA, sob a acusação de porte ilegal de arma, tendo sido encontrada a arma enterrada no quintal da residência de JOÃO VICTOR.

Com a prisão, JOÃO VICTOR confessou a origem da arma de fogo e qual teria sido a sua utilização, segundo lhe contou FELIPE AUGUSTO, quando então narrou as circunstâncias do crime que vitimou FREDNANDO DE JESUS LIMA DA SILVA, conhecido por ¿Fred¿ ou ¿Gargamel¿, senão vejamos a descrição dos fatos na denúncia:

¿
(...) Apurou a anexa peça informativa, o delito de homicídio ocorrido na manhã do dia 19 de novembro de 2014, na Rua dos Pariquis, próximo da Avenida Generalíssimo, Bairro da Cremação, figurando como vítima FREDNANDO DE JESUS DA SILVA, que atendia por ¿Fred¿ ou ¿Gargamel¿ ... (§) as circunstâncias do presente homicídio, e consequentemente sua motivação, foram esclarecidas por acaso, por ocasião da prisão em flagrante do acusado FELIPE AUGUSTO BENTES PINTO e o amigo JOÃO VICTOR CARDOSO DA SILVA, sob a acusação de porte ilegal de arma, estando a arma enterrada no quintal da residência de João Victor Cardoso da Silva. (§) Ouvido perante a autoridade policial, JOÃO VICTOR confessou conhecer todos os réus, pois assim como ele, os mesmos integravam a antiga torcida organizada ¿Terror Bicolor¿, hoje denominada ¿Torcida Bicolor¿, e sabia que os mesmos participaram do assassinato de ¿Gargamel¿. (§) Meses antes do homicídio motivador do presente processo, os réus tomaram conhecimento que integrantes da ¿Torcida Remoçada¿, dentre eles a vítima ¿Gargamel¿, haviam assassinado Leonardo Lima, que atendia por ¿Leo¿, um dos integrantes e líder da Torcida Bicolor. (§) Objetivando vingar a morte de ¿Leo¿, os réus planejaram matar ¿Gargamel¿. (§) Inicialmente, compraram um revólver, pagando pelo armamento R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), vindo o dinheiro de uma coleta entre os réus. (§) Em seguida, pesquisaram e tomaram conhecimento de que a vítima era jornaleiro, saindo logo cedo pela manhã para fins de comercializar os exemplares de jornais. (§§) No dia seguinte, o acusado GETÚLIO DE MELO COUTINHO DA SILVA NETO, na companhia de sua namorada, a ré INGRID ESTELA, que era quem tinha um veículo próprio (Getúlio), passariam na casa de JOÃO VICTOR, onde pernoitara os réus FELIPE AUGUSTO e WILLIAME DOS SANTOS. (§) Assim procederam, pois o assassinato de ¿Gargamel¿ deveria ser logo pela manhã, ocasião em que o mesmo estaria vendendo jornal. (§§) Com todos os réus dentro do veículo, partiram para o local onde provavelmente ¿Gargamel¿ se encontrava. (§) Dentro do veículo, assim se encontravam os réus: dirigindo o veículo, o denunciado GETÚLIO MELO (Pesca), que era o proprietário; ao seu lado o executor WILLIAME, que atende por ¿Kell¿. (§) No banco de trás, os denunciados FELIPE AUGUSTO, que atende por ¿BEBO¿, e INGRID ESTELA AQUINO DOS SANTOS. (§) Ao se aproximarem do jornaleiro ¿Gargamel¿, que na ocasião utilizava uma bicicleta, distribuindo jornal, o veículo parou, descendo tão somente o denunciado WILLIAME, que atende por ¿Kell¿. (§) De frente para o jornaleiro, sem dó e piedade, o réu popularmente conhecido por ¿Kell¿ atirou várias vezes contra ¿Gargamel¿, que tombou com 04 (quatro) tiros dados à distância e de frente. (...)¿.
Sic - fls. 02-06.

A materialidade do delito restou comprovada pela Certidão de Óbito da vítima (fl. 11 do IPL apenso); Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 67 do apenso); Laudo de Análise de Conteúdo nº 2014.01.000083-FON (fls. 87-90 do apenso); Laudo de Comparação de Microbalística nº 2015.01.000243-BAL (fls. 107-108 do apenso) e Laudo de Necrópsia nº 2016.01.000053-TAN (fls. 195-196, no apenso).

O Laudo de Comparação de Microbalística nº 2015.01.000243-BAL (fls. 107-108 do apenso), registrou que comparados os projéteis de munição padrão coletados do revólver apreendido na casa de JOÃO VICTOR e os projéteis de munição retirados do cadáver de FREDNANDO DE JESUS LIMA DA SILVA, constatou-se ter sido a mesma arma de fogo que ceifou a vida da vítima.

Em plenário do Tribunal do Júri, as testemunhas declararam:

JOÃO VICTOR CARDOSO DA SILVA - Testemunha - Plenário do Júri - fl. 192/Mídia: ¿
... que conhece todos os réus... que o acusado FELIPE não morava em sua casa mais frequentava diariamente...
que no dia que o depoente foi preso, FELIPE estava em sua casa... que a polícia chegou em sua casa, pediu para fazer uma revista na casa e achou a arma e levou o depoente e FELIPE presos... foi quando a polícia falou que o depoente e FELIPE estariam envolvidos no assassinato do rapaz... que a arma foi encontrada no quintal e era do depoente e de FELIPE... que o depoente soube depois que a arma foi utilizada no assassinato de ¿Gargamel¿... que o depoente só soube depois que foi preso do caso, porque FELIPE lhe contou
... que o depoente foi preso só pelo porte ilegal de arma e FELIPE, pelo envolvimento no assassinato...
que FELIPE disse ao depoente que o acusado KELL tinha matado a vítima na Pariquis
... que sobre as circunstâncias do fato, o depoente diz que já faz muito tempo
(dando a entender que não lembra - o fato ocorreu em 2014 e o júri foi em 2018 - que o Promotor lê a denúncia e o depoente vai confirmando)
...
que o depoente confirma que FELIPE e WILLIAME
(o
KELL
)
dormiram em sua casa no dia anterior ao crime... que o depoente não fazia ideia de que planejavam sair cedo, no dia seguinte, para matar ¿Gargamel¿... que o depoente confirma que no dia seguinte, GETÚLIO, dono do carro, e sua namorada INGRID, passaram em sua casa para buscar FELIPE ... e WILLIAME (o KELL)... que de manhã, o depoente foi fechar a porta depois que FELIPE e KELL saíram com GETÚLIO E INGRID... que naquele dia o depoente já sabia da existência do revólver... que o depoente participou da compra do revólver... que compraram o revólver pra se protegerem... que o depoente só participou da coleta pra compra... que o depoente sabia que estavam no carro GETÚLIO e INGRID... que tomou conhecimento da morte do rapaz, mas só soube do envolvimento dos colegas quando foi preso junto com FELIPE por causa da arma
...¿.

Pelas declarações da testemunha JOÃO VICTOR, o crime foi premeditado, ou seja, tudo planejado entre FELIPE, GETÚLIO e WILLAME (KELL), membros da ¿Terror Bicolor¿, hoje denominada ¿Torcida Bicolor¿, tanto que FELIPE narrou tudo à referida testemunha, demonstrando que também participou da empreitada criminosa, inclusive sobre a utilização do revólver, que ajudou a comprar, cuja coleta para a aquisição participou também JOÃO VICTOR.

FELIPE AUGUSTO ajudou a planejar, participou da coleta para adquirir o revólver e ainda acompanhou os comparsas, dando apoio à consumação do crime.

LUIZ FERNANDO SOUZA DA SILVA - Informante - Pai da vítima - Plenário do Júri - fl. 192/Mídia: ¿
...que dos réus só conhecia de vista GETÚLIO, que via no prédio onde ele morava... que o depoente, sua esposa e seus filhos são jornaleiros...
que seu filho, a vítima, teve um tempo que tinha amizade com GETÚLIO... que seu filho integrava a torcida do Remo, denominada ¿Remoçada¿
... que sete (07) meses antes do seu filho falecer, ele coordenava a torcida ¿Remoçada¿ no bairro do Guamá... que o depoente era da torcida do Paysandu, mas depois que aconteceu isso com seu filho, não dá para comemorar se a vida do seu filho foi tirada por membros da torcida, e por nada...
que atribuíram ao seu filho a morte do Leo, mas o depoente desafia que um dos acusados prove isso ... que teve conhecimento que Leo era um criminoso; que era ladrão; tinha duas tentativas de homicídio e teria matado uma pessoa em um assalto... que mataram Leo e ninguém sabe quem foi, mas não foi seu filho
...¿
Grifo.

Pelo que declarou o pai da vítima, LUIZ FERNANDO, quem conhecia o seu filho, dos quatro (04) acusados, era GETÚLIO MELO que deu apoio com seu carro levando o acusado KELL para executar o crime até onde estava o torcedor remista FREDNANDO DE JESUS trabalhando cedo na entrega de jornais e, depois, ainda garantiu a fuga do comparsa.

INGRID ESTELA AQUINO DOS SANTOS - acusada absolvida - Em Juízo - fl. 88/Mídia: ¿
... que não conhecia a vítima FREDNANDO... que a depoente conhecia de vista o acusado WILLIAME quando ia ao jogo do Paysandu... que a depoente fazia parte da torcida organizada, porque ia aos jogos de vez em quando... que conhecia o FELIPE também de vista... que a depoente ¿ficava¿ com GETÚLIO na época... que no dia do acontecido, a depoente estava com os acusados no carro...
que a depoente estava com GETÚLIO no carro, porque ele ia deixá-la em casa, mas a depoente não sabia o que ia acontecer depois... que a depoente havia dormido na noite anterior com GETÚLIO e de manhã cedo, ele iria deixar a depoente em sua casa... só que de manhã GETÚLIO foi direto pegar eles
(FELIPE e KELL)
na casa do JOÃO VICTOR... que quem atirou na vítima foi KELL... que KELL é WILLIAME... que GETÚLIO não tinha contado nada à depoente... que a depoente passou para o banco de trás onde estava FELIPE... que GETÚLIO parou o carro, KELL desceu e atirou contra a vítima, momento em que a depoente abaixou a cabeça e tapou os ouvidos... que depois KELL entrou no carro e saíram...que FELIPE não falou nada
...
¿. Sublinhado.

Pelo visto, INGRID ESTELA realmente não sabia da intenção de GETÚLIO MELO quando este foi buscar FELIPE AUGUSTO e KELL, mas foi importante no caso por ser mais uma testemunha visual do crime contra o torcedor e membro da ¿Remoçada¿.

O Laudo de Necrópsia nº 2016.01.000053-TAN (fls. 195-196, no apenso), registrou que a vítima foi atingida com quatro (04) disparos de arma de fogo, concentradas no tórax, cujas lesões levaram a óbito o rapaz de 32 anos de idade, que sequer registrava antecedentes criminais (fl. 22).

Os quesitos formulados aos jurados estão de acordo com a previsão legal, e considerou o crime pelo qual foram pronunciados e observando, em plenário, as provas produzidas e as declarações do informante e das testemunhas, com segurança o júri estava preparado para a votação.

Não se há de duvidar da responsabilidade penal dos apelantes GETÚLIO MELO e FELIPE AUGUSTO, tendo o Conselho de Sentença decido de acordo com as robustas provas demonstradas nos autos, reconhecendo a ocorrência do crime de homicídio simples e a causa de diminuição da participação de menor importância, de cada um dos réus.

Enfatiza-se que apenas quando a decisão do Tribunal do Júri for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser cassada para que o agente seja submetido a outro julgamento, o que não ocorre no caso.

No mesmo sentido, o precedente da minha relatoria:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - JÚRI POPULAR - PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI AFASTADO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS - ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS A AMPARAR A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art. 5º, XXXVIII, alínea ¿c¿ da CR/88. É licito optar por uma das versões apresentadas em plenário resultantes do conjunto probatório, sendo considerada manifestamente contraria a prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto. O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulada a fim de outro julgamento vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie. Recurso improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (TJE/PA - Proc. 2020.02686041-16, Acordão nº 215.908, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26).

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em relação a esta matéria, assiste razão, em parte, à defesa e ao
Parquet
em virtude da necessidade de revisão da primeira fase da dosimetria de cada um dos apelantes.

A condenação dos réus foi pelo crime do artigo 121,
caput
do Código Penal, cuja pena em abstrato cominada é reclusão de seis (06) a vinte (20) anos.

Quanto ao réu FELIPE AUGUSTO BENTES PINTO, observando a sentença de fl. 188, as circunstâncias avaliadas desfavoráveis foram a culpabilidade e o comportamento da vítima, que levou à pena-base a doze (12) anos de reclusão.

O julgador, na sentença, avaliou a culpabilidade desfavorável porque o réu, ao cometer o crime,
agiu com culpabilidade em grau intenso, concorrendo para a morte da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta.

Neste aspecto, engrosso a avaliação negativada da culpabilidade, porque a reprovabilidade da conduta do réu foi muito nociva, afinal ele além de ajudar na coleta para comprar o revólver; planejou o crime com os comparsas e ainda os acompanhou, dando total apoio moral à execução do homicídio, por isso, a
prima facie,
a sua culpabilidade extrapolou o normal da espécie.

A outra circunstância negativada foi o comportamento da vítima, matéria consolidada por meio do verbete:

Súmula nº 18:
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

De modo que, há de ser afastada a vetorial e, neste caso, forçoso é reduzir a pena-base, tendo em vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa. No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório. 2. Embargos de divergência desprovidos. (STJ - EDv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Com isso, majorando em 1⁄4 (um quarto) pela culpabilidade, a pena-base vai fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, tendo sido reconhecida a causa de diminuição do §1º do artigo 29 do CP - participação de menor importância - mas relevante para o êxito da desdita, a redução foi na fração de 1/3 (um terço), alcançando a
pena

o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, que se torna concreta e definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o semiaberto.

Com relação ao apelante GETÚLIO MELO COUTINHO DA SILVA NETO observando a sentença de fl. 189, as circunstâncias avaliadas desfavoráveis foram a culpabilidade e o comportamento da vítima, que levou à pena-base ao patamar de doze (12) anos de reclusão.

O julgador, na sentença, avaliou a culpabilidade desfavorável porque o réu, ao cometer o crime,
agiu com culpabilidade em grau intenso, concorrendo para a morte da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta.

Neste aspecto, engrosso a avaliação negativada da culpabilidade, porque a reprovabilidade da conduta do réu foi exageradamente danosa, ainda que sua participação tenha sido de menor importância, porém, foi decisiva para o êxito da execução, pois além de levar o executor até a vítima em seu próprio carro, dar apoio e garantir a fuga do local após o crime, ainda conta com o
plus
a mais de ser ele colega do jornaleiro, sem engano do alvo a ser atingido, caso em que sua culpabilidade extrapolou em alto grau o tipo penal, mais um pouco do que a do corréu.

A outra circunstância negativada foi o comportamento da vítima, matéria consolidada por meio do verbete:

Súmula nº 18:
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

De modo que, há de ser afastada a vetorial e, neste caso, forçoso é reduzir a pena-base, tendo em vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa. No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório. 2. Embargos de divergência desprovidos. (STJ - EDv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Com isso, majorando da metade (1/2) pela alta culpabilidade, pois além de planejar, transportar o executor em seu carro, garantir a fuga do local após o crime, dando todo o apoio para a consumação do crime, a vítima ainda era seu colega, circunstância que se comunica individualmente somente com este apelante, por isso a pena-base vai fixada em 09 (nove) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, tendo sido reconhecida a causa de diminuição do §1º do artigo 29 do CP - participação de menor importância - mas relevante para o êxito da desdita, a redução foi na fração de 1/3 (um terço), alcançando a
pena

o patamar de seis (06) anos de reclusão, que se torna concreta e definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o semiaberto.

O apelante GETÚLIO MELO pediu a dispensa do pagamento das custas processuais e, em contrarrazões o
dominus litis
foi contrário ao pleito.

Nesta instância, citando precedente deste Tribunal a respeito da matéria (fl. 274), o
Parquet
foi favorável ao deferimento do pedido de justiça gratuita.

A defesa do recorrente alega que ele não possui condições de arcar com as custas processuais, corroborando com a declaração de hipossuficiência econômica firmada por ele e juntada à fl. 243. Observa-se que o réu está sob o patrocínio dos advogados do Centro de Atendimento ao Cidadão - Divisão de Orientação Sócio-Jurídica da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; portanto com assistência institucional, demonstrando sua incapacidade financeira.

A Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 dispõe:

¿
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais: (...)

VI - o réu pobre nos feitos criminais
;¿

Com efeito as disposições legais, a matéria deve ser analisada na fase de execução; pois, o momento de verificação de miserabilidade do condenado, para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação econômica do réu entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.

Por analogia:
(...)
O momento de verificação de miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação econômica do réu entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1857040/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020). Sublinhado.

Deste modo, conclui-se que é matéria a ser analisada na fase de execução da pena, no Juízo competente.

Pelo exposto, conheço dos apelos e, acompanhando o d. parecer ministerial, dou-lhes parcial provimento, somente para adequar proporcionalmente a pena-base de cada recorrente, nos termos enunciados e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿lance-se os nomes dos condenados no rol dos culpados¿ (fl. 190), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 16 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApGetulio121